Tribunal: TCU
Processo: 008.448/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado por Joelson Alves Teixeira, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 30, que fundamentou este Acórdão, para a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; dar ciência à empresa acerca de algumas falhas identificadas no processo; e determinar seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.448/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 15/2020 (PG 70.2020.0120), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência irregular, para fins de habilitação ou aceitabilidade da proposta, e não somente como critério de pontuação ou apenas da licitante vencedora, de certificado ISO 20000 emitido por entidade credenciada como certificadora de qualidade reconhecida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, dentro do prazo de validade ou em processo de certificação, conforme alínea "e" do item 6.1 do Edital (ou item 8.6.1, alínea "a.5" da Seção I deste instrumento convocatório), o que contribui para a restrição da competitividade e impõe às licitantes uma desnecessária despesa antecipada, em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2001/2019-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Sherman; 1.284/2018-TCU-Plenário, Ministro Relator Benjamin Zymler; 891/2018-TCU-Plenário, Ministro Relator José Mucio Monteiro; 539/2015-TCU-Plenário, Ministro Relator Augusto Sherman; 2.103/2005-TCU-Plenário, Ministro Relator Augusto Sherman; e Súmula TCU 272); 1.6.1.2. ausência de republicação do Edital após a alteração promovida pela Info-DGCCC-70.2020.0120 - 001, de 17/2/2020, que informou que o item 6.1, alínea "e", Seção I, do instrumento convocatório foi deslocado para o item 8.6.1, passando a ser a alínea "a.5" deste item, bem como ausência de aviso desta alteração no portal Comprasnet, em afronta aos artigos 31 e 39, Parágrafo único, da Lei 13.303/2016 e artigo 22 do Decreto 10.024/2019.